Tribunal: TJPA
Processo: 0015402-85.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015402-85.2014.8.14.0028

APELANTE: EVEREN CAROLINY LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA QUALIFICADA. ART. 140,
§
3º, DO CPB.

Trata-se de apelação interposta pela defesa em relação à condenação por injúria racial, onde a ré ofendeu a dignidade das vítimas, se utilizando de fotos de macacos para fazer comparações entre os traços físicos de uma destas, uma criança de apenas 04 anos de idade, com os traços do símio, além de ter enviado mensagens ofensivas à genitora da criança em alusão à sua idade, cor e peso.

Argumenta a defesa que a conduta da apelante não configurou discriminação de qualquer natureza, pois decorrente de ofensas recíprocas e em meio a uma discussão, fato que não restou minimante provado, até mesmo porque em meio a uma discussão entre adultos não há motivos para se fazer comparações entre uma criança e um macaco e ressaltar ofensivamente serem parecidos, não havendo que se falar em ausência de dolo, o que devidamente observou o magistrado de primeira instância ao condenar a ré, ora apelante.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDENTE
.

HÁ NOS AUTOS PROVA SUFICIENTE ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE SE PRESTA A SUBSIDIAR
CONDENAÇÃO UMA VEZ QUE CORROBORADO POR OUTROS MEIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. OFENSAS QUE ATINGEM A HONRA SUBJETIVA DAS VÍTIMAS. DOLO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em benefício de
EVEREN CAROLINY LIMA DA SILVA
, por intermédio de Advogada privada,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Marabá, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do CPB.

Relatou a denúncia, ID 19322767, que, de acordo com o que apurado nos autos do IPL nº. 313/2014.000255-0, instaurado mediante representação, a ora apelante proferiu palavras injuriosas contra as vítimas, a criança Vitória Gonçalves Amorim, de 04 anos de idade, e sua genitora, Srª. Rosemilia Gonçalves Amorim.

Conforme o relato ministerial, a ora apelante mantinha uma relação amorosa com o marido da vítima Rosemilia Gonçalves Amorim, pai da vítima Vitória Gonçalves Amorim, e passou a proferir ofensas e injúrias contra ambas, tendo postado em redes sociais a foto de uma macaca afirmando que a criança Vitória se parecia com o animal e que tinha cara e olhos idênticos àquele, maculando com sua conduta a honra da vítima.

Que passou a denegrir também a honra da Srª. Rosemilia Gonçalves Amorim, por meio de mensagens de whatsapp, chamando-a por termos pejorativos e ofensivos.

Perante a autoridade policial a ora apelante negou a autoria delitiva.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo sua procedência para condenação da ora apelante nas penalidades do art. 140, caput, e § 3º, c/c art. 70, do CP.

Em decisão às fls. 12, do documento de ID 19322767, recebida a denúncia, em 15/12/2014.

Em ID 19322774, fls. 13, determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, em 19/05/2015.

Em ID 19322779, fls. 08, realizada a intimação pessoal da ora apelante, certidão às fls. 09 e, às fls. 11, em decisão de 08/11/2017, designada data de audiência.

Resposta à acusação em documento de ID 19322779/80, sendo certificado, às fls. 05, sua intimação dos termos da denúncia e, em decisão às fls. 06/08, reconhecida a nulidade das provas produzidas, oitiva da vítima, ante a não citação da ré, sendo determinado envio de nova carta precatória com o fito de nova produção do ato referido, sendo certificada a intimação da ora apelante em ID 19322781, fls.02.

Em documento de ID 19322782, oitiva por carta precatória da vítima Rosemília.

Em ID 19322784, habilitação da advogada e juntada de procuração. Alegações finais defensivas, às fls. 13/16.

Em sentença, às fls. 18/19, ID 19322784, e fls. 01/03, ID 19322785, proferida em 17/08/2020, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou a ora apelante nas penas do art. 140, § 3º, do CP, restando sua pena base cominada em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido nas demais fases, e no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo convertida em restritiva de direitos.

Mídia da audiência em ID 19322788/802.

Em suas razões recursais, ID 19322834, pleiteia a apelante reforma da sentença para que seja absolvida por não haver, afirma, prova suficiente nos autos aptas e suficientes à subsidiar um édito condenatório, mormente pelo fato de que as desavenças havidas entre as partes se deu em ambiente de reciprocidade de agressões verbais e xingamentos, sendo eventual insulto advindo da inimizade mantida entre a vítima e a apelante em razão do relacionamento que ambas mantinham com o mesmo homem e com o qual ambas têm uma filha, não restando configurada, no caso, a vontade de ofender por meio de discriminação.

Em contrarrazões, ID 21338525, requereu o órgão ministerial o não provimento ao recurso, com manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, parecer em ID 23854797, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto
por
EVEREN CAROLINY LIMA DA SILVA
, por intermédio de Advogada privada,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Marabá, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do CPB.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer a apelante, em tese única, que se promova revisão da sentença proferida pelo magistrado singular para que seja absolvida, alegando para tanto ausência de provas suficientes à condenação uma vez que eventuais xingamentos entre si e a vítima foram decorrentes de agressões recíprocas e que não restou configurada, no caso em apreço, a intenção de ofender à vítima por meio de discriminação de qualquer natureza e/ou espécie.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Denota-se da sentença penal condenatória que a apelante restou condenada não somente pelas ofensas verbais proferidas contra a vítima
Rosemília, mas também pelas ofensas e injúrias proferidas contra a filha desta, uma criança de apenas 04 anos à data dos fatos, que, como restou vastamente comprovado nos autos, foi por mais de uma vez comparada a um macaco, trazendo tal conduta clara conotação de cunho racista.

Imperioso ressaltar
que, como restou demonstrado nos autos, a ora apelante fazia questão de destacar pontos das características físicas da criança, inerentes à sua raça, e as comparar com elementos/objetos/animais de forma pejorativa, não sendo tal proceder decorrente de mero aborrecimento havido com a mãe da menor uma vez que suas palavras e o contexto em que proferidas trazem em si pesada carga de preconceito racial, principalmente se considerarmos que, conforme consta dos autos, a apelante por diversas vezes e em variadas circunstâncias se referiu às vítimas por meio de expressões que deixavam claro seu entendimento desvirtuado e incabível de que pessoas de pele branca têm maior valor/relevância que aquelas de pele negra e que a estas se sobrepõem.

Como bem observado pelo magistrado em sentença, o relato da vítima em Juízo em nada difere daquele por ela prestado perante a autoridade policial, de onde se observa um arcabouço robusto a comprovar a autoria do crime pela ora apelante, sendo imperativa a manutenção do édito condenatório.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado à apelante, injúria, nos termos do art. 140, § 3º, do CP, foi praticado por meio de comparação das vítimas com macacos, de seus traços físicos com objetos e elementos com o fito de as menosprezar, por meio de mensagem de celular e palavras que as ofenderam, bem como à sua honra subjetiva.

No crime de injúria se faz necessário, para êxito da acusação com a posterior condenação do agente que haja prova contundente da conduta criminosa praticada, pois o d
elito precisa estar provado sem nenhuma dúvida quanto à sua veracidade e existência, trazendo ao juiz a segurança necessária para uma condenação, pois do contrário, ainda que a acusação seja verdadeira, o juiz absolverá o réu, porém, este não é o caso dos autos, como acertadamente observou o sentenciante,
na medida em que as provas colhidas na fase inquisitorial restaram corroboradas na fase judicial e o depoimento firme, conciso e esclarecedor da vítima

Rosemília, colhido sob o manto dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, onde esta relatou com clareza e propriedade as ações perpetradas pela ora apelante, efetivamente
possui força probatória suficiente a sustentar uma condenação, pois não se apresenta como prova isolada, mas como um robusto complemento do acervo probatório/documental e, como tal, apto a provar a conduta da apelante, que agiu com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva das vítimas, utilizando-se, para tanto, de adjetivações/comparações preconceituosas, não havendo sequer indício de que os atos praticados e as palavras proferidas ocorreram no calor de uma discussão, ainda que eventualmente alguma discussão entre a vítima adulta e a apelante tenha ocorrido.

Veja-se como tem se manifestado a jurisprudência em casos como o dos autos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSAS PESSOAIS . INJÚRIA RACIAL. ILICITUDE DE PROVAS. ?PRINTS? DE CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS ENVIADAS A TERCEIRA PESSOA. PROVA LÍCITA . AUSÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE . CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. OFENSAS QUE ATINGEM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. QUANTIA RAZOÁVEL . RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. 1. O crime de racismo é caracterizado por uma ofensa à coletividade. Da análise dos autos, observou-se que as ofensas foram pessoais não tinham o escopo de atingir a coletividade de indivíduos que professam a mesma religião que a vítima . 2. Prescinde de autorização da autora a utilização, como provas, de mensagens privadas com o conteúdo das ofensas. Não se vislumbra a ilicitude de tais provas quando não há quebra da cadeia de custódia e a própria autora reconheceu o conteúdo das mensagens. 3 .
O crime de injúria qualificada, previsto no art. 140, § 3o do CP, é delito contra a honra subjetiva, que se caracteriza pela simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência
. 4. O valor mínimo de indenização à vítima deve ser razoável e, sem prejuízo, a vítima pode pleitear valor maior na esfera cível, acaso assim o queira . 5. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO PARA REDUZIR O VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. (TJ-DF 07233298720218070003 1677551, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/03/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/04/2023)

No caso em análise, a vítima alegou e provou ter sofrido, assim como sua filha, injúria pela ora apelante que contra elas proferiu palavras ofensivas e desabonadoras, além de as comparar a macacos, o que efetivamente lhes causou

abalo emocional e psicológico, trazendo aos autos prova apta a comprovar sua alegação, não tendo a apelante conseguido, por qualquer meio, provar que o contexto em que proferidos os impropérios foram diversos do que alegado pela vítima, bem como de que esta, de alguma forma, a agrediu/ofendeu, se mostrando suas teses escusatórias vagas e desprovidas de qualquer lastro probatório.

Ressalto, por fim, que o crime em comento é imprescritível, na medida em que comparado ao crime de racismo, e a CF, que é expressa a respeito da imprescritibilidade do racismo, não distingue quais tipos penais podem ser assim classificados, não havendo, portanto, que se falar em prescrição em razão da pena aplicada, como orienta a jurisprudência,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo . 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 5. Ordem de habeas corpus denegada . (STF - HC: 154248 DF 0067385-46.2018.1.00 .0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2022)

Tenho, portanto, que andou bem o magistrado singular ao proferir a sentença condenatória, pois d
as provas produzidas ao longo da instrução processual restou demonstrado que a ora apelante atingiu a honra subjetiva das vítimas por meio de palavras, atos e expressões, não havendo como se promover a almejada absolvição.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA, 14
de julho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025